Tribunal: TJSP
Processo: 0000623-91.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
Registro: 2020.0000188365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000623-
91.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados MARIA JOSÉ FERNANDES LIMA (ESPÓLIO), EDWIGES
FERNANDES LIMA (INVENTARIANTE) e MARCUS VINICIUS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
1
Voto no 688
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cruzeiro
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Maria José Fernandes Lima, Edwiges Fernandes Lima e Marcus Vinicius
Lima
Juiz: Fabio Antonio Camargo Dantas
APELAÇÃO. Ação de habilitação de crédito. Falta de
prova. Ausência de concordância dos herdeiros. Sentença
julgou improcedente a ação, com resolução do mérito.
Inconformismo da parte autora. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
37/39, que julgou improcedente ação de habilitação de crédito, ajuizada contra espólio, e
extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais, sem condenação em
honorários advocatícios, indevidos na espécie, por se tratar de procedimento de jurisdição
voluntária.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que MARIA JOSÉ
FERNANDES LIMA faleceu, mas, antes disso, celebrou com o Banco do Brasil, ora
apelante, vários contratos que somam R$ 298.176,66. Aduz que, em razão da dívida não ter
sido liquidada, ajuizou a presente demanda, para ver, mediante o patrimônio da devedora,
solvido o débito. Afirma que o Juízo a quo, diante da ausência de documentos essenciais à
propositura da demanda, deveria ter determinado a emenda da inicial, e não julgar extinto o
feito, com resolução do mérito. Postula o provimento do recurso, para a reforma da
sentença de mérito, neste ato juntando os extratos bancários, como prova da contratação e
utilização do crédito, objeto da presente demanda. Ou, alternativamente, pede que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
2
dado provimento ao recurso, para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo (fls.
174/176), e respondido (fls. 178/182).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Preliminarmente, o recurso é tempestivo, vez que o prazo de 15
(quinze) dias é contado em dias úteis, e não em dias corridos. A sentença, ora guerreada,
foi publicada em 21/09/2018 (sexta-feira), iniciando-se o prazo no dia 24/09/2018, e
findando-se em 15/10/2018 (segunda-feira). E o apelo foi protocolado em 11/10/2018, de
forma tempestiva.
No mérito, melhor sorte não socorre o apelante, sendo de rigor o não
provimento do recurso.
Cuida a espécie de habilitação de crédito, ajuizada pelo Banco do
Brasil, em face do Espólio de MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA.
O autor, ora apelante, acostou à inicial, uma proposta de abertura de
conta corrente (fls. 09) e um contrato de adesão a produtos e serviços (fls. 11/12), ambos,
supostamente assinados pela de cujus. Os demais documentos juntados, foram planilhas,
sem valor probatório algum.
O Magistrado, sentenciante, consultou os herdeiros, se haveria
concordância com a habilitação (fls. 29), sendo que estes se manifestaram contrariamente
(fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
3
Ato contínuo, tendo em vista que os documentos trazidos à colação
não provaram, de forma clara, o valor indicado da obrigação, foi determinado que a
instituição financeira, ora apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse documento
hábil, que demonstrasse que a dívida havia alcançado o patamar de R$ 298.176,66 (32/33).
Todavia, o apelante, deixou transcorrer in albis o prazo, sem
apresentar documento algum, conforme certidão de fls. 36, motivo pelo qual o feito foi
sentenciado.
Portanto, foi dado prazo para que a inicial fosse emendada, ao
contrário do que alega o apelante, sendo que este se quedou inerte, não podendo, agora,
querer juntar documentos, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, valendo
lembrar que se tornou preclusa tal possibilidade, não podendo querer se valer da própria
torpeza, ao argumento da economia processual, até porque, segundo o velho brocado
latino, dormientibus non succurrit jus.
Ad argumentandum tantum, diante da falta de prova, não houve a
possibilidade de se determinar, ao inventariante, a reserva de bens suficientes para pagar o
suposto credor, nos termos do parágrafo único, do artigo 643, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, não há que se falar, na hipótese, em extinção do feito,
sem julgamento do mérito, vez que além da habilitação não ter sido aceita pela parte ex
adversa, não restou comprovado qualquer crédito em favor do apelante.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
4
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/2/2020).
Considerando que a sentença não condenou qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração ou,
no caso, fixação, neste momento, pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000623-91.2017.8.26.0156
5
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator